Tribunal: STF
Processo: HC 82895
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-06-24
Data de publicação: 2003-06-24

Ementa:
CRIME DE AMEAÇA - ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL - AUSÊNCIA DE
CONFIGURAÇÃO - DISCUSSÃO ENTRE VIZINHOS. A ameaça de que se acabaria
 com a vítima e filha decorreu de discussão acalorada entre
vizinhos, surgindo a retratação. Falta de justa causa para a ação
penal